Tribunal: TJDFT
Processo: 0721792-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721792-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: M&amp;M ATACADISTA ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, SAMUEL PEIXOTO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL PEIXOTO VIEIRA DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator